Tribunal: TJES
Processo: 5029406-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029406-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: RUTIANA DA SILVA PAIXAO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029406-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RUTIANA DA SILVA PAIXAO

RECORRIDO:
RUTIANA DA SILVA PAIXAO, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal versa sobre a forma e o momento da restituição dos valores pagos por consorciado desistente, bem como sobre a legalidade da taxa de administração proporcional fixada na sentença.

2. E, resumo, a parte autora afirma que a Requerida lhe ofertou consórcio com a contemplação célere garantida, o que não aconteceu. Alega que pagou o valor de R$691,12, no contrato de consórcio com a Requerida, mas foi informado por um vendedor dessa que deveria entrar em um outro grupo consorcial, cuja contemplação seria mais célere. Requer a restituição imediata e integral desse valor e indenização por dano moral.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: “
para condenar a Requerida a restituir ao Autor, em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, todo o valor pago, podendo a requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,285% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva e de seguro. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio
”.

3. A administradora requer a reforma a r. sentença de primeiro grau para determinar a devolução dos valores com dedução total da taxa de administração e sua antecipação (e não de forma proporcional ao tempo de permanência do grupo uma vez que manifestamente contrária à disposição legal), do seguro de vida, bem como haja a aplicação da cláusula penal de 15% em decorrência da rescisão do contrato por culpa do recorrido e, por derradeiro, que a atualização se dê com base no valor atualizado do bem objeto do contrato no momento da restituição. Já a parte autora requer a devolução imediata dos valores que efetivamente pagou.

4. Entretanto, razão não lhe assiste. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

5.
Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Superado o IRDR Nº 22/2015
.

6. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

7. Quanto à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, o valor deve ser restituído ao autor sem qualquer desconto.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
ambos os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1o% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)